Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024887-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (AGRAVANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MARCIO DE ANDRADE LOPES - CPF: 317.359.098-82 (ADVOGADO), VALERIA ZOTELLI - CPF: 092.168.038-43 (ADVOGADO), AURENICE MARINHO DOS SANTOS - CPF: 278.946.768-45 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE PODERIA SER ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – ARGUIÇÃO TARDIA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade para arguir matéria que deveria ter sido objeto dos embargos à execução, já com trânsito em julgado.

De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, ainda que inadequado o rito eleito pelo credor, não seria o caso de extinção da execução, mas sim, a oportunização da conversão do rito.

A suscitação tardia da nulidade, somente após o resultado desfavorável dos embargos à execução e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, e sem demonstrar qualquer prejuízo do ato, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024887-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy

AGRAVADO: Banco Daycoval S.A.

PROCESSO ORIGEM:
Execução de Título Extrajudicial n. 2499-12.2015.811.0078, Código 85976, da Vara Única da Comarca de Sapezal

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco Daycoval S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor do exequente.

Apontam, inicialmente, a distribuição por dependência do presente recurso com o Agravo de Instrumento n. 1018627-52.2023.8.11.0000. Para tanto, alegam se tratar de processo na origem que tramita no Juízo da Vara Única de Sapezal; que a matéria envolve CPR de produtor rural em que figura como credor o Banco Daycoval S.A.; que a causa de pedir é semelhante, ou seja, a ausência de interesse processual e inadequação da via eleita e que foi deduzida Exceção de Pré-Executividade visando a extinção da execução, que foi rejeitada e é objeto do referido recurso. Sustentam, assim, a identidade de causa petendi e de pedido entre as ações e recursos nesta Corte a autorizar a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

Explicam que o banco agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial lastreada em 02 Cédulas de Produto Rural, de números 04/07 e 05/07, na qual se obrigaram a entregar, respectivamente, 992.880kg e 952.740kg de soja em grãos, com vencimento em 30/03/2008, sendo emitidas em favor da Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e endossadas para Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. que, posteriormente, transmitiu a titularidade dos créditos ao Banco Daycoval mediante endosso.

Complementam que a execução foi proposta no valor de R$ 6.596.011,54.

Dizem que foram opostos Embargos à Execução n. 0002727-84.2015.811.0078, cuja sentença de parcial procedência foi alvo de Apelação por ambas as partes, sendo proferido acórdão para negar provimento ao recurso dos embargantes, ora agravantes, e dar parcial provimento ao recurso do banco/exequente, para manter hígida a cobrança da Cédula 04/07, bem assim da Cédula 05/07, obedecido o preço praticado na data do vencimento da obrigação (30/03/2008).

Alegam que o banco agravado não respeitou o quanto deliberado e requereu a penhora
on line
na quantia de R$ 9.563.063,73, sendo bloqueado R$ 1.076.429,62.

Informam que opuseram Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento da inadequação da via eleita da ação proposta pelo banco exequente e postularam pela liberação do valor então bloqueado diante do oferecimento de caução superior ao montante da dívida executada.

Sustentam que o banco exequente, ao ingressar com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, converteu os valores dos grãos expostos na CPR, em reais, o que torna nula a execução em razão da inadequação da via eleita.

Asseveram que não há nas cédulas emitidas, qualquer cláusula de conversão dos produtos rural (soja), para pagamento em dinheiro. Apontam que no caso é cabível a Execução para Entrega de Coisa Incerta, de acordo com o que estabelece o art. 15, da Lei 8.929/94, convertendo-se em execução por quantia certa no caso de não ser entregue, depositado ou localizado o produto.

Ponderam que somente após o advento da Lei n. 13.986/2020 foi permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições previstas no art. 4o, o que não seria a hipótese, já que emitidas em 2007.

Arguem pelo levantamento do valor bloqueado, porquanto ofertado um imóvel rural cuja avaliação supera R$ 40.000.000,00, estando desprovido de qualquer restrição ou averbação em sua matrícula. Realçam que o valor bloqueado é bem inferior ao executado de sorte que a garantia satisfaz a integralidade dos valores perseguidos, além de ser menos gravosa.

Requerem em antecipação de tutela a liberação dos recursos bloqueados via Bacen-Jud. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução por falta de interesse processual e inadequação da via eleita, com a consequente extinção da ação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 187142687).

Contraminuta (id. 190908680). Alega que os agravantes pretendem somente postergar a execução, porquanto se trata de matéria preclusa, típica de embargos à execução que reconheceu a exequibilidade dos títulos, já com trânsito em julgado. Pondera pelo não conhecimento do recurso por se tratar de flagrante nulidade de algibeira. Anota, de outra via, que a liquidação financeira da Cédula de Produto Rural já era prevista desde o advento da Lei 10.200 de 2001 que já determinava que a ação de execução se daria por quantia certa pela multiplicação do preço apurado. Realça que os agravantes afirmaram que não entregariam o produto, o que tornou adequada a execução por quantia certa. Quanto ao valor penhorado, diz que a execução se desenvolve nos interesses do credor, de maneira que a execução deve prosseguir até a satisfação da execução. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Daycoval S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor do exequente.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Daycoval S.A., lastreada em duas Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07, nas quais os executados, ora agravantes, se obrigaram a entregar, respectivamente, 992.880 kg e 952.740 kg de soja em grãos, com vencimento em 30/03/2008.

A exequibilidade dos títulos foi reconhecida no julgamento do Recurso de Apelação n. 0002727-84.2015.811.0078, cujo acórdão também reconheceu o excesso de execução quanto ao parâmetro de conversão do preço do produto utilizado pelo banco credor, de modo a determinar que a conversão obedecesse ao preço do produto praticado na data do vencimento da obrigação, vale dizer, 30/03/2008. Veja-se a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.

O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Com o trânsito em julgado operado em 24/02/2023, o banco credor apresentou planilha do valor executado, aplicado o preço da soja a data do vencimento da obrigação, no montante de R$ 9.563.063,73, e postulou pela penhora via sistema Sisbajud, sendo parcialmente cumprido no valor de R$ 1.073.414,41, em 28/10/2021.

Em Exceção de Pré-Executividade, os executados agravantes, postularam pela nulidade da execução sob o argumento de falta de interesse processual por inadequação da via eleita. No ponto, sustentaram que o banco não observou a via correta para manejar a ação, porque a obrigação consistia em entrega de soja, mas promoveu execução por quantia certa, já convertido o valor do produto objeto da obrigação, quando deveria propor execução para entrega de coisa incerta.

Arguiram, também, quanto à possibilidade de substituição da penhora de valores por garantia real, além de apontar o excesso de execução, matérias que foram rejeitadas.

A controvérsia principal cinge-se a alegada inadequação da via eleita, com a consequente extinção da execução, sob o argumento de que o banco credor manejou execução por quantia certa quando deveria ter ajuizado execução para entrega de coisa incerta nos termos do art. 15, da Lei 8.929/94
.

É certo que a CPR física garante a entrega de produto, e não de dinheiro em espécie, porém, em caso de descumprimento da avença, também é certo que pode haver conversão do objeto da obrigação.

E, na hipótese, verifica-se que ao serem notificados pelo banco credor quanto ao cumprimento da obrigação firmada nas CPRs, os executados agravantes informaram que não efetuariam a entrega do produto. Por sua via, as CPRs objeto da execução preveem na cláusula Vencimento Antecipado o seguinte:
“
Caso eu(nós) EMITENTE (S) não entregar(mos) o primeiro produto colhido para cumprimento desta obrigação, poderá a COMPRADORA, imediatamente, tomar medida judicial ou extrajudicial que melhor lhe convier para receber o seu crédito;”
.

Não fosse assim, certo é que a inadequação da via eleita somente foi alegada após o trânsito em julgado do Recurso de Apelação que reconheceu a exigibilidade dos títulos, bem como, ao acolher o excesso de execução, determinou que a conversão do produto em valor se desse pelo preço à época do vencimento do contrato.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade na qual se pretende a extinção da execução por inadequação da via eleita, oposta quase 08 anos após o ajuizamento da execução e da oferta de defesa por meio de embargos à execução, não se mostra razoável.

Verdade é que a leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelos agravantes não se mostra apropriada, já que a matéria arguida deveria ter sido objeto dos embargos à execução. Do mesmo modo não se mostra apropriada para o fim de alterar acórdão com trânsito em julgado.

Ademais, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, ainda que inadequado o rito eleito pela parte agravada, não seria o caso de extinção da execução, mas sim, a oportunização da conversão do rito.

Não fosse isto, certo é que o eg. STJ já decidiu que,
“não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual”
(STJ - Terceira Turma – REsp no 1377396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 27/09/2016).

Assim, a nulidade apresentada não se sustenta, porque, além das partes suscitarem de forma tardia, embora ciente da execução desde 2015, inclusive com a interposição de embargos, ainda deixaram de demonstrar qualquer prejuízo oriundo do ato.

Vale dizer, a suscitação tardia da nulidade, somente após o resultado desfavorável dos embargos à execução e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada '
nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023